Tribunal: TJMT
Processo: 1008833-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008833-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GRAZIELA RIBEIRO TAQUES - CPF: 856.519.661-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), GRAZIELA RIBEIRO TAQUES - CPF: 856.519.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

J
UÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, II, DO CPC). APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO À LUZ DO TEMA 10002/STF. INEXISTÊNCIA DE DIVERÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve realizar do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

2.

Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

3.

Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido reconhece ser devida a fixação de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, razão pela qual, a manutenção do acórdão, ainda que por outros fundamentos, é medida impositiva.

4.

Juízo de retratação negativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Primeira Câmara de Direito Privado, para os fins de juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, está em possível desconformidade com a tese fixada no Tema n. 1.002, do STF.

O recurso foi julgado e provido, à unanimidade, por esta Câmara julgadora em sessão realizada em 18 de março de 2021, cuja ementa do acórdão restou assim ementada (id. 80143988).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

I - Conforme a orientação do STJ, os honorários advocatícios somente não são devidos quando a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integra a mesma Fazenda Pública.

II - Quando a Defensoria Pública atua contra parte adversa de caráter particular é cabível a fixação de honorários advocatícios. Precedentes.

Contra esse acórdão, a apelante Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico interpôs Recurso Extraordinário, tão somente, para afastar a condenação em honorários sucumbenciais em prol da defensoria pública (id. 82645498).

Distribuído à Vice-Presidência deste Sodalício, a Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, à época, determinou o sobrestamento do feito até julgamento da Repercussão Geral (Tema n.
1.002
), por versar os autos sobre a matéria em discussão na Suprema Corte (id. 87628489).

Em 24/08/2023, a atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria
Erotides Kneip
, deliberou pela devolução do feito a esta 1a Câmara de Direito Privado, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento do Tema n. 1.002, que, de modo divergente do julgado neste recurso, entendeu ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. (id. 179446659).

Por sua vez, determinei a intimação das partes, para querendo, manifestarem no feito (id. 180987698).

A apelada Defensoria Pública, em sede de manifestação, reconheceu que, embora a
decisum
proferida tenha apresentado fundamentação pautada no entendimento já superado do STJ, o acórdão esta em sintonia com o Tema n. 1002/STF (id. 183422174).

A apelante quedou-se inerte.

A Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pela ausência de interesses que legitime a intervenção ministerial (id. 192402660).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Conforme consignado no relatório, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de Apelação se encontra em possível desconformidade com a orientação do STF, firmada em sede da sistemática de repercussão geral, sob o Tema n. 1.002.

Nesse contexto,
tenho que o caso não merece retratação
.

Inicialmente convém salientar que esta Câmara Julgadora prolatou o Acórdão recorrido antes da decisão do STF no Tema Repetitivo 1.002 (RE 1.140.005/RJ), uma vez que o julgamento ocorreu neste órgão em 18/03/2021, com publicação do Acórdão em 18/03/2021.

Por sua vez, o RE 1.140.005/TJ, representativo da controvérsia, foi julgado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal na sessão de 26/06/2023, publicado em 16/08/2023, portanto, mais de 02 (dois) anos após o julgamento por esta 1a Câmara de Direito Privado.

Desse modo, pode-se concluir pela impossibilidade de retratação, na medida em que não havia julgado do Supremo Tribunal Federal com força vinculante no momento em que julgado o recurso de apelação por esta Turma.

Todavia, embora o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, no julgamento do RE n. 1.140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, tenha firmado o entendimento que
são devidos
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em
ação movida contra qualquer ente público
, o arresto recorrido
não apresenta
divergência ou desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral.

Isso porque, o entendimento constante no acórdão recorrido, naquele cenário, apesar da
decisum
ter apresentado fundamentação diversa, já havia reconhecido ser devidos os honorários de sucumbência à Defensoria Pública, vejamos:

(...)

A orientação jurisprudencial majoritária é no sentido de que não há impedimento legal para a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública. De modo que, se a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública, é cabível a fixação da verba honorária.

Dessa forma, deve ser reconhecido o direito de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Reconhecido o direito de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, verifico que nos termos da disposição do artigo 85 e seus parágrafos e seguintes do CPC/15, a natureza da causa não demonstra grande complexidade. Entretanto, o feito tramita desde o mês de maio de 2016, e teve diversas participações dos defensores públicos enquanto representantes dos autores, além do trabalho em sede recursal, de maneira que justificável a fixação da verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

(...)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para reconhecer o direito da Defensoria Pública de percebimento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No caso em tela, o acórdão ora objurgado reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais em face da parte adversa, de maneira que o acórdão está em sintonia com o Tema n. 1.002/STF.

Com base nessas considerações, a manutenção do Acórdão recorrido, ainda que por outros fundamentos, é medida
impositiva.

Ante o exposto, forte nessas razões, em
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
, mantenho incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024